Tribunal: STF
Processo: AI 752883
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO. PRECEDENTES. 
  




1.  Não ratificado o recurso extraordinário, mesmo que os embargos tenham sido interpostos pela parte agravada, advém a sua extemporaneidade. Precedentes. 
2.  O fato de não haver decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça no agravo referente ao recurso especial inadmitido na origem não significa que os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão denegatória do extraordinário não possam ser apreciados nesta Corte, por não adentrar no mérito da questão. 
3.  Agravo regimental improvido.